Tribunal: STF
Processo: HC 188413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 54482/2020, a defesa requer a desistência do presente writ. 
    Dessa forma, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência do presente HC , nos termos do artigo 21, VIII, do RI/STF. 
    Determino, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 267, VIII, do CPC. 
    Publique-se. 
    Por fim, arquivem-se estes autos. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente